Tribunal: TCU
Processo: 006.221/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1592/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.221/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elvis de Oliveira Silva (XXX.451.564-XX); Eric Filipe de Matos (XXX.260.150-XX); Everton Andre Souza de Paula (XXX.129.936-XX); Fabio Ricardo Magalhaes Carvalho (XXX.209.915-XX); Joao Marcelo de Souza Pulsides (XXX.385.229-XX); Joao Paulo Correia Silva (XXX.185.592-XX); Joao Paulo Lyra Lobo de Azevedo (XXX.321.365-XX); John Willian Vieira Martins (XXX.325.039-XX); Jose Magi Stuqui Junior (XXX.160.191-XX); Klinger Dias Goncalves (XXX.741.041-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.